Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-67.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000788505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001505-67.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART, é apelado
ROGERIO VANDRÉ SOUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.247
Apelação no 1001505-67.2020.8.26.0047
Apelante: Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - CART
Apelado: Rogério Vandré Souza dos Santos
Apelação. Ação de indenização. Veículo que colidiu com
animal na pista de rolamento. Responsabilidade atribuída à
concessionária de serviços públicos. Reconhecimento. Falha na
vigilância e fiscalização da rodovia. Ação julgada procedente.
Recurso desprovido.
ROGÉRIO VANDRÉ DOS SANTOS ajuizou a presente ação
de procedimento comum em face da CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO
TAVARES S/A, alegando, em resumo (a) que, no dia 21/06/2019, o senhor Glaison
Wilian Andrade transitava com veículo VW/151802 de placas DKW-7375, de
propriedade do autor, percorrendo a Rodovia SP 22 - Engenheiro João Batista Cabral,
sentido Piratininga, pela faixa da direita, quando no km 263, avistou um cavalo branco
sobre a mesma faixa em que dirigia; (b) que, na tentativa de evitar a colisão, o condutor
desviou para a faixa da esquerda, contudo outro cavalo surgiu e cruzou a pista rumo ao
canteiro central, colidindo frontalmente com o veículo, e causando danos materiais.
Atribui à concessionária da rodovia a responsabilidade pelo acidente, e pede sua
condenação no pagamento de indenização.
Julgada procedente a ação (fls. 102/113), apela a
Concessionária Auto Raposo, com as considerações de fls. 115/133, postulando a
reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 141/143.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese a resistência da ré, a verdade é que tanto o
acidente, quanto os danos sofridos pelo segurado e o nexo de causalidade estão
suficientemente comprovados nos autos.
Não há falar em caso fortuito ou culpa de terceiros, pois, a
presença de animais na pista (não importa o porte) constitui fato previsível; e a ré (na
condição de administradora da rodovia) falhou na obrigação de fiscalizar e impedir esse
tipo de ocorrência para evitar acidentes.
Conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso
semelhante, “a entrada de animais na pista não se mostra improvável e, por óbvio, isso se
inclui na margem de riscos inerentes à atividade explorada pela ré-apelante, competindo-lhe
tomar, previamente, todas as cautelas necessárias para que os usuários trafeguem em
segurança” (Apelação no 1002818-38.2015.8.26.0597, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
17/09/2018).
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, reconhecendo que “as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações
com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em
todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de
animais na pista” (REsp 647.710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j.
20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216).
A questão foi bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado:
“Incontroverso nos autos, que no dia 21 de junho de 2019, na rodovia
SP-22, engenheiro João Batista Cabral, KM 263, ocorreu acidente de
trânsito, no qual o veículo de propriedade do autor, conduzido por
Glaison Wilian Andrade, colidiu contra um animal que invadiu a pista.
Do sinistro, resultaram danos ao veículo, tudo conforme boletim de
ocorrência atrelado a fls. 13/21, e documentos de fls. 22/25.
Em sua resposta, a ré disse que age na fiscalização da malha viária que
está sob sua concessão, fiscalizando-a e ofertando condições seguras de
trânsito, sem que possa evitar que um animal ganhe algum trecho da via.
Afirmou ser provável que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do
motorista que conduzia o veículo em velocidade, possivelmente, superior
a regulamentada para o local e sem a devida cautela e atenção
recomendada pelo Código de Trânsito, e que não restaram comprovados
os danos pleiteados, não autorizando as indenizações reclamadas,
alegando nesse aspecto, que os documentos acostados seriam
insuficientes para comprovar os eventuais prejuízos experimentados pelo
requerente, o qual deveria ter comprovado o valor gasto com o conserto
do veículo mediante a apresentação de três orçamentos e da nota fiscal do
pagamento pelo serviço, o que não foi feito
Sem razão a requerida.
Como ressaltado em preliminar, a requerida, na incontroversa condição
de concessionária de serviços públicos, responde objetivamente pelos
danos resultantes de sua atuação, independentemente de culpa ou dolo,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
...
Ainda, a relação estabelecida entre a concessionária da rodovia e o
usuário da estrada é de consumo, o que determina o reconhecimento da
responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, conforme dispõe o artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.
...
Portanto, ao Poder Público, por si ou por suas concessionárias de serviço
público, compete a fiscalização das vias e a adoção das providências
necessárias para que se conservem sempre em condições seguras de
utilização, respondendo de forma objetiva pelos danos que o usuário vier
a sofrer em razão da não observância dessa obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O usuário da rodovia paga pedágio para que a requerida a mantenha
sempre em condição segura de rodagem. Se há objetos na pista que
atentam contra a segurança do tráfego, deve a requerida responder pelos
danos eventualmente causados e caso queira regressar contra os demais
responsáveis. O que não pode é o usuário da rodovia arcar com o prejuízo
ao qual não deu causa”.
Quanto ao valor da indenização, deve ser mantido aquele
fixado na sentença, já que não houve impugnação específica (e fundamentada) que à
validade do orçamento de fl. 24, nem indicação de qualquer elemento, ainda que
indiciário, que afastasse a credibilidade da empresa que emitiu o documento, ou ainda
que justificasse o reconhecimento de eventual exagero no valor das peças e mão de obra
com o conserto do veículo (R$ 4.678,22).
Os honorários advocatícios devem ser mantidos no valor de
R$ 1.500,00, pois esse montante, longe de representar algum tipo de exagero,
remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do requerente,
considerando o seu grau de zelo profissional.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando os
honorários advocatícios devidos pela ré em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), com
base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator